Tribunal: TJPA
Processo: 0006857-75.2016.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006857-75.2016.8.14.0086

APELANTE: MARCELO FARIAS CANTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006857-75.2016.814.0086

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JURUTI/PA

APELANTE: MARCELO FARIAS CANTO

ADVOGADA: DRA. MARIA LÚCIA PANTOJA DE FARIAS OAB/PA 1.678

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO DOS CRIMES DO ART. 180 DO CP E 244-B DO ECA
. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
NO MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006857-75.2016.814.0086

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JURUTI/PA

APELANTE: MARCELO FARIAS CANTO

ADVOGADA: DRA. MARIA LÚCIA PANTOJA DE FARIAS OAB/PA 1.678

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCELO FARIAS CANTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, art. 180 do CP e art. 244-B do ECA, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 502 (quinhentos e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4725920 p. 2-3) em resumo, que em 22/09/2016, no período da manhã, a Polícia Militar foi informada sobre um furto ocorrido na residência de um indivíduo identificado como Messias Viana de Miranda, ocasião em que foram subtraídos 01 (um) televisor LCD, Marca: Panasonic, 01 (um) capacete vermelho, 01 (uma) frigideira e 01 (um) espelho.

Empreendidas diligências a fim de apurar o fato, os policiais receberam a informação de que os referidos bens furtados estariam na posse do Recorrente e, com isso a guarnição se dirigiu à residência do mesmo, tendo sido recebido pelo adolescente S. B. B., de 15 (quinze) anos, e após pelo Apelante, tendo ambos permitido que fossem realizadas buscas.

Com isso, adentraram no imóvel e, após revista, encontraram os bens furtados (capacete, televisão, espelho e frigideira); além de 01 (um) aparelho de DVD, Marca Philips preto; 02 (dois) celulares (Samsung e LG); 01 (um) relógio de pulso; a quantia de R$ 1.851,70 (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos); 03 (três) pedras de cocaína, pesando 71,230g (setenta e uma gramas e duzentos e trinta miligramas) e 01 (uma) porção de erva prensada (maconha), pesando 30,525g (trinta gramas e quinhentos e vinte e cinco miligramas).

Em razão disto o Recorrente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 180 do CP, art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4725931 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4725932 p. 1-10), pugnando pela atipicidade da conduta em relação ao crime de receptação e subsidiariamente a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4725932 p. 19-25, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4725933 p. 8-13).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do Reconhecimento da prescrição de ofício com relação aos crimes previstos no art. 180 do CP e art. 244-B do ECA

Examinando os autos, verifico que as pretensões punitivas estatais previstas nos arts. 180 do CP e 244-B do ECA se encontram encobertas pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
de reclusão para ambos os delitos, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 08/11/2018 (ID nº.

4725931 p. 6), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente quanto aos crimes de receptação, bem como de corrupção de menor, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V e art.115, todos do CP.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MARCELO FARIAS CANTO
pela
PRESCRIÇÃO
, no que se refere aos delitos de receptação e corrupção de menor, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito – em sua residência - após
a Polícia Militar receber denúncia acerca de um furto ocorrido na residência de um indivíduo identificado como Messias Viana de Miranda, ocasião em que foram subtraídos 01 (um) televisor LCD, Marca: Panasonic, 01 (um) capacete vermelho, 01 (uma) frigideira e 01 (um) espelho.

Empreendidas diligências a fim de apurar o fato, os policiais receberam a informação de que os referidos bens furtados estariam na posse do Recorrente e, com isso a guarnição se dirigiu à residência do mesmo, tendo sido recebido pelo adolescente S. B. B., de 15 (quinze) anos, e após pelo Apelante, tendo ambos permitido que fossem realizadas buscas.

Com isso, adentraram no imóvel e, após revista, encontraram os bens furtados (capacete, televisão, espelho e frigideira); além de 01 (um) aparelho de DVD, Marca Philips preto; 02 (dois) celulares (Samsung e LG); 01 (um) relógio de pulso; a quantia de R$ 1.851,70 (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos); 03 (três) pedras de cocaína, pesando 71,230g (setenta e uma gramas e duzentos e trinta miligramas) e 01 (uma) porção de erva prensada (maconha), pesando 30,525g (trinta gramas e quinhentos e vinte e cinco miligramas),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de bens (ID nº 4725920 p. 16) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4725925 p. 2-3).

No que diz respeito à autoria do delito referenciado, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que esta se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: ter em depósito e guardar.

As
testemunhas de acusação Aldo Sousa de Lima e Ana Lúcia Ferreira Almeida
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que, após denúncia anônima informando acerca do local em que estariam os objetos furtados bem como de que ali funcionava uma “boca de fumo”, se dirigiram até o endereço e, após autorização deste procederam com revista no imóvel e encontraram dentro de uma caixa de descarga no banheiro os entorpecentes
.

Além do mais, a PM Ana Lúcia ressaltou que já tinha ouvido falar que o Recorrente estava traficando drogas, e Marcelo de Amorim destacou que alguns vizinhos já haviam relatado a movimentação estranha na casa do Apelante e que esta poderia ser uma “boca de fumo”.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, esta restou provada pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o Apelante preso em flagrante, em sua residência, guardava
03 (três) pedras de cocaína, pesando 71,230g (setenta e uma gramas e duzentos e trinta miligramas) e 01 (uma) porção de erva prensada (maconha), pesando 30,525g (trinta gramas e quinhentos e vinte e cinco miligramas),
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Pelos motivos acima expendidos deixo de acolher a tese defendida pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 28/03/2023